Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715249-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE PROCESSUAL. ISENÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO CONFAZ POR LEI ESPECÍFICA DISTRITAL. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA AMEAÇA DECORRENTE DE ATOS CONCRETOS OU PREPARATÓRIOS POR PARTE DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 1.1. Em suas razões, as apelantes pedem a reforma da sentença e a concessão da segurança para (i) permitir que não sejam obrigadas a debitar o ICMS ou transferir créditos de ICMS ao movimentar bens entre seus estabelecimentos; (ii) suspender qualquer cobrança tributária ou penalidade decorrente da não transferência desses créditos; e (iii) para autorizar a compensação administrativa ou pedido de ressarcimento/restituição de ICMS eventualmente pago em excesso devido ao entendimento do Fisco Estadual. 2. As razões recursais das apelantes, apesar de sucintas, apresentam motivos de fato e de direito suficientes para a reforma da sentença. Isso não configura violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Segundo a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em observância à teoria da asserção, à análise do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações das apeladas/autoras constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 2.2. Assim, indefere-se o pedido de não conhecimento do recurso. 3. O mandado de segurança é um instrumento previsto na Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, utilizado para proteger direito líquido e certo, não coberto por habeas corpus ou habeas data. É aplicado quando uma pessoa, física ou jurídica, sofre ou teme sofrer violação de direito por ato ilegal ou abuso de poder de uma autoridade. Direito líquido e certo é um direito inquestionável e comprovado documentalmente, sem necessidade de mais provas. O uso do mandado de segurança requer a demonstração imediata da coação por parte da autoridade pública, sendo um procedimento sumário que não permite a produção de outras provas além das apresentadas inicialmente. O ato coator deve ser claro e comprovável documentalmente. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. [...].” (AgInt no AREsp no 2.455.575/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 6/5/2024.). 3.2. Com efeito, a segurança será concedida quando ficar comprovado, por meio de atos concretos ou preparatórios da autoridade coatora, o justo receio de vir a parte impetrante sofrer violação de direito líquido e certo. É insuficiente para tal fim à mera referência hipotética de risco. 4. No caso, cabia as apelantes demonstrar que estão em vias de serem tributadas sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias e que o provimento judicial se configura como medida indispensável para evitar tal exação, o que não ocorreu. 4.1. Segundo as apelantes, o ato coator no caso concreto é evidenciado através da ratificação tácita do Distrito Federal ao Convênio no 178/2023 do CONFAZ, o qual representa uma violação direta ao definido pelo STF quando do julgamento da ADC no 49, que declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre filiais de um mesmo contribuinte. 4.2. Para demonstrar o justo receio de autuações, as apelantes anexaram à inicial notas fiscais de 2023 que comprovam a transferência de mercadorias entre suas filiais. No entanto, esses documentos não são suficientes para atender à pretensão das apelantes, pois não mostram uma ameaça concreta ou atos preparatórios por parte da autoridade apontada como coatora. 4.3. É importante lembrar que qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relacionado a impostos, taxas ou contribuições só pode ser concedido por meio de uma lei específica, seja federal, estadual ou municipal, que trate exclusivamente dessas matérias ou do tributo ou contribuição correspondente, conforme § 6o do artigo 150 da Constituição Federal. 4.4. Precedente desta Corte: “[...] 3. ‘Os Convênios celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, não instituem isenções fiscais, mas apenas autorizam que os Estados da Federação as concedam, mediante lei específica (CF 155, § 2o, XII, ‘g’, LC 24/75 e LODF 131, I)’ (TJDFT, 20150110613906APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/12/2016). [...].” (20150110361305APC, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2018). 4.5. A falta de informações substanciais de que as apelantes estão na iminência de sofrer tributação indevida de ICMS no corrente ano (2024), exclui o alegado justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. 4.6. Precedentes do STJ: “[...] o mandado de segurança não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie” (AgInt no AREsp no 1.648.130/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE: 19/4/2022; AgInt no RMS no 58.652/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE: 19/12/2019, e AgInt no RMS no 58.316/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 3/3/2023); “é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança” (tema repetitivo no 118). 5. Recurso improvido. A recorrente alega, no especial, violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, ao argumento de que o mandado de segurança deveria ter sido conhecido, porque a presente celeuma trata de ilegalidade posta pelo Convênio 178/23, que a impede de exercer o direito/faculdade de debitar ou não, o ICMS e/ou transferir ou não, os créditos de impostos das operações anteriores quando movimentar bens de um de seus estabelecimentos para outro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, afirma ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, e LXIX, e 170, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto ao direito dos recorrentes em impetrar o mandamus para impedir suposta ilegalidade constante no Convênio 178/23. Contudo, deixa de apresentar a existência de repercussão geral da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo do recurso extraordinário, cumpre ressaltar que a parte recorrente, apesar de intimada a comprovar o recolhimento em dobro, tendo em vista que não comprovou o recolhimento no momento da interposição do recurso, não atendeu ao despacho de ID 70102845. Pelo contrário, interpôs agravo interno contra o despacho de mero expediente que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o qual não foi conhecido por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Assim, o reconhecimento da deserção do recurso extraordinário é medida que se impõe. Ademais, o STF sedimentou o entendimento de que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente foi intimado a regularizá-lo” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2022). A corroborar: ARE 1533705 AgR/SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 3/4/2025. E, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo extremo não deveria seguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...). A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR / RJ, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/3/2025). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, cabia as apelantes demonstrar que estão em vias de serem tributadas sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias e que o provimento judicial se configura como medida indispensável para evitar tal exação, o que não ocorreu (...). A fim de demonstrar a existência do justo receio de sofrer autuações, as apelantes acostaram aos autos, junto à inicial, notas fiscais de 2023 comprovantes da existência de transferência de mercadorias entre suas filiais (ID 59402537 a 59402542). Porém, esses documentos não permitem concluir pelo acolhimento da pretensão das apelantes, sobretudo porque não evidenciam a efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada coatora” (ID 63550302). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027